Tribunal: TJBA
Processo: 0002057-48.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002057-48.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GONGOGI contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, para condenar o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas relativas aos anos de 2007 e 2008, além de indenização por danos morais, e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se houve comprovação do vínculo funcional e do inadimplemento das verbas salariais; (ii) estabelecer se houve prescrição das parcelas cobradas; (iii) verificar a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes e a prestação de serviços restam comprovadas nos autos, cabendo ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato extintivo, como o pagamento das verbas reclamadas, o que não ocorreu. As parcelas cobradas referem-se aos anos de 2007 e 2008, não estando atingidas pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contada retroativamente à data de ajuizamento da ação (11/03/2009). A correção monetária e os juros moratórios devem observar os seguintes critérios: até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da poupança; a partir de 09/12/2021, incide unicamente a taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. A jurisprudência do TJBA exige demonstração concreta de violação a direitos da personalidade para configuração de dano moral em caso de inadimplemento de verbas salariais, o que não foi comprovado pela parte autora nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O servidor público faz jus ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, desde que comprovado o vínculo funcional e a ausência de quitação. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A taxa Selic incide como índice único de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, compreendendo correção e juros. A ausência de pagamento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Constituição Federal, art. 100 (com redação da EC nº 113/2021); Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0305658-37.2014.8.05.0256, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 29/06/2021, pub. 10/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002057-48.2009.8.05.0264, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora